Tribunal: TJPA
Processo: 0008941-09.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008941-09.2018.8.14.0012

APELANTE: JONAS ALVES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PERITO AD HOC. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE VIDA COMPROVADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, §4º, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal de natureza grave, consistente em disparo de arma de fogo que atingiu a região abdominal da vítima, causando perigo de vida, com condenação à pena privativa de liberdade, fixada após regular dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o laudo de exame de corpo de delito realizado por um único perito não oficial; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal simples diante da ausência de laudo complementar; (iii) determinar se incide a causa de diminuição do art. 129, §4º, do Código Penal, por suposta prática sob violenta emoção após injusta provocação da vítima; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância formal do art. 159, §1º, do CPP, quando o exame de corpo de delito é realizado por perito ad hoc tecnicamente habilitado, configura nulidade relativa, que exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A inexistência de impugnação técnica específica ao conteúdo do laudo, aliada à sua confirmação por prova testemunhal e confissão do réu, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

5. A lesão provocada por projétil de arma de fogo em região vital do corpo evidencia, por si só, o perigo de vida, suficiente para caracterizar a lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

6. A ausência de exame complementar não impede o reconhecimento da gravidade da lesão quando suprida por prova testemunhal idônea, conforme autoriza o art. 168, §3º, do CPP.

7. A causa especial de diminuição do art. 129, §4º, do Código Penal exige prova robusta de injusta provocação grave e imediata, inexistente quando a vítima é surpreendida sem qualquer conduta provocadora.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais concretas, bastando a presença de ao menos uma circunstância desfavorável.

9. A dosimetria observou os critérios legais nas três fases, com reconhecimento proporcional da atenuante da confissão espontânea e ausência de causas modificadoras na etapa final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de exame de corpo de delito por perito ad hoc, sem demonstração de prejuízo, configura nulidade relativa e não invalida a prova pericial.

2. O perigo de vida decorrente de disparo de arma de fogo em região vital caracteriza lesão corporal grave, ainda que ausente laudo complementar, quando suprido por prova testemunhal.

3. A causa de diminuição do art. 129, §4º, do Código Penal exige prova inequívoca de injusta provocação imediata, não presumível.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §1º, I, e §4º; CPP, arts. 159, §1º, 168, §3º, e 563; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, RSE nº 1.0000.24.157765-9/001, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 21.05.2024; TJRO, Apelação Criminal nº 0000370-74.2020.8.22.0006, Rel. Des. Jorge Luiz dos Santos Leal, j. 06.09.2023; STF, RMS 38004 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2022; STJ, HC nº 132.780/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.10.2011; STF, HC nº 104557, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2011; STF, RHC 203057 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
JONAS ALVES DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1º VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
, que o condenou à pena definitiva de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia narrando que, no dia 02 de julho de 2018, por volta das 19h, na localidade ribeirinha denominada Jacaré-Xingu, zona rural do Município de Cametá, o denunciado, de forma voluntária e consciente, teria efetuado disparos de arma de fogo, sendo um deles direcionado à vítima, que se encontrava sentada em via pública, causando-lhe lesão corporal grave, com necessidade de atendimento médico-hospitalar e retirada de projétil alojado no corpo.

A peça acusatória descreve que o agente se aproximou do local em uma embarcação do tipo rabeta, efetuou dois disparos para o alto e, em seguida, um terceiro disparo em direção à vítima, evadindo-se logo após. O fato foi noticiado inicialmente por meio de boletim de ocorrência lavrado por familiar da vítima, dando ensejo à instauração de inquérito policial, no qual foram colhidos depoimentos do ofendido, de testemunhas presenciais e realizada a oitiva do investigado, que, em sede policial, teria confessado a autoria do fato.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, sendo posteriormente designada audiência de instrução e julgamento. Durante a fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo órgão ministerial, dentre elas
ARLETE VULCÃO DE SOUZA
,
EDINALDO MELO FREITAS
,
ALBERONE DE SOUZA SOARES
,
ANA CRISTINA DE SOUZA SOARES
e
VALDEMIR FARIAS RODRIGUES
, além de ter sido realizado o interrogatório judicial do acusado.

Encerrada a instrução, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou alegações finais pugnando pela condenação, sustentando a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, ao passo que a defesa, em suas razões finais, buscou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ou a mitigação da reprimenda.

Sobreveio sentença em 15 de julho de 2024 (ID 22608552), pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
JONAS ALVES DA CRUZ
como incurso no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade, em regime definido na forma da fundamentação, além das demais consequências legais.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 22608560), sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, alegando contradições nos depoimentos testemunhais, ausência de dolo específico, bem como eventual nulidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com a absolvição do apelante ou a readequação do decisum condenatório.

Apresentadas as razões de apelação, foram os autos remetidos ao Juízo de origem, que oportunizou a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público (ID 22608562), as quais foram devidamente juntadas, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Após o regular processamento do recurso, os autos foram remetidos a este
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA SUPOSTA NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Sustenta o apelante, em sede preliminar, a nulidade do Laudo de Exame de Corpo de Delito, sob o argumento de que a perícia foi realizada e subscrita por apenas um perito não oficial, em afronta ao disposto no art. 159, §1º, do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, o exame pericial foi realizado por médico regularmente habilitado, profissional tecnicamente capacitado, nomeado como
perito ad hoc
, não havendo qualquer demonstração de inidoneidade técnica, parcialidade ou vício material no conteúdo do laudo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que eventual inobservância formal do art. 159 do CPP consubstancia nulidade relativa, a qual exige, para sua decretação, a demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUTO DE CORPO DE DELITO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 159, §1º, DO CPP - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE.
01. A circunstância do exame de corpo de delito haver sido realizado por um só perito, ainda que não oficial, configura mera irregularidade, inapta a desconstituir a materialidade delitiva, mormente se o expert possui habilitação técnica para a realização do laudo pericial
.
02. Sem comprovação do efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa não se reconhece a nulidade arguida, ainda que inobservada alguma formalidade processual.
03. Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, cumpre ao juiz togado - se comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria - remeter o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII, da CR/1988). 04. Somente se reconhece, na fase de pronúncia, a excludente de ilicitude da legítima defesa, quando houver prova irretorquível de sua configuração, reservando-se à soberania do Conselho de Sentença seu exame nos demais casos. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.157765-9/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024) (grifo nosso)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ASSINATURA DE PERITO NÃO OFICIAL. MÉDICO AD HOC. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM ANTENUANTE DE CONFISSÃO. MUDANÇA DO REGIME INICIAL PARA SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste nulidade no laudo de exame de corpo de delito firmado por um perito ad-hoc, legalmente nomeado pela autoridade policial, mormente quando comprovadamente formado e detentor de expertise na área de conhecimento relacionada com a natureza do exame requisitado, bem como se não restar demonstrado o concreto prejuízo processual.

2. Comprovado nos autos que o acusado conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, deve ser mantida sua condenação pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O condenado reincidente (específico ou não) à pena inferior a quatro anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime prisional semiaberto.

4. Recurso do não provido. Recurso ministerial provido.

(TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000370-74.2020.8.22.0006, 1ª Câmara Criminal / Gabinete Des. Jorge Leal, Relator(a) do Acórdão: JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL Data de julgamento: 06/09/2023) (grifo nosso)

No mesmo rumo, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que nulidades de natureza relativa dependem da comprovação do efetivo prejuízo, o que não pode ser presumido.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. O prejuízo não foi comprovado
. 3. Agravo interno desprovido.

(RMS 38004 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022) (grifo nosso)

No caso concreto, além de inexistir impugnação técnica específica quanto ao conteúdo do laudo, verifica-se que ele foi amplamente corroborado por outros elementos probatórios, especialmente pela prova testemunhal e pela confissão do próprio apelante, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

III.1 DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

No mérito, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, sob o fundamento de ausência de laudo complementar apto a comprovar a gravidade das lesões.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito concluiu expressamente que a vítima sofreu lesão por projétil de arma de fogo em região abdominal, circunstância que, por si só, evidencia perigo de vida, elemento suficiente à caracterização da lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Ademais, o art. 168, §3º, do Código de Processo Penal é claro ao dispor que a ausência de exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal, desde que suficiente, como ocorre na espécie.

A prova oral colhida em juízo revela-se harmônica e coerente, sendo uníssonos os depoimentos da vítima
JOSÉ JÚLIO DE SOUZA SOARES
e das testemunhas
EDINALDO MELO FREITAS
e
VALDEMIR FARIAS RODRIGUES
, no sentido de que o disparo atingiu região vital do corpo, exigiu atendimento hospitalar imediato e procedimento médico invasivo para retirada do projétil, circunstâncias que ultrapassam, com larga margem, o conceito de lesão leve.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave em decorrência do roubo, com base na prova oral obtida, em laudo pericial e em fotografias que atestaram a presença de deformidade permanente, salientando ser "evidente a falta de maior possibilidade para o labor usual, inclusive por mais tempo que a norma objetiva exige".

2. Inviável se torna, na via estreita do habeas corpus, perquirir o acerto da decisão, por exigir o revolvimento aprofundado das provas, não se olvidando que a lei processual admite que a perícia complementar seja suprida pela prova testemunhal, ex vi do art. 168, § 3º, do CPP.

3. O regime prisional foi alterado como consequência da reforma da condenação levada a efeito pela Corte de origem, em acolhimento a recurso do Ministério Público, não havendo falar em julgamento ultra petita.

4. Ordem denegada.

(HC n. 132.780/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 26/10/2011.) (grifo nosso)

Assim como o Supremo Tribunal Federal (STF):

Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMI-ABERTO. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus, ação autônoma de impugnação, não é admissível como substitutivo do recurso ordinário, tampouco para aferir a exatidão da dosimetria da pena. Precedentes: HC 98.900/MS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 05/10/2010; HC 94.882/RS, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 07/04/2009; HC 90.045/RJ, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 10/2/2009. 2. In casu: a) o magistrado de primeiro grau julgou o réu como incurso nas penas do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, incisos I e II), sendo que a figura básica do tipo penal foi qualificada por ter a vítima restado incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, mercê da ocorrência do perigo de vida. b) A pena definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo por base as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ante a presença de antecedentes criminais.
3. O laudo complementar previsto no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, exigível para o caso de crime de lesão corporal qualificada pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, pode ser suprido por prova testemunhal. 4. Deveras, o art. 182 do referido diploma dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, mormente quando decide à luz do conjunto probatório dos autos.
5. A dilação probatória é indispensável para se infirmar a tese de ocorrência de perigo para a vida da vítima; in casu, caracterizada pelo ferimento causado mediante golpe de faca no lado esquerdo do tórax, que a levou à hospitalização por 8 (oito) dias, atestado por laudo pericial. 6. O regime inicial de cumprimento da pena está fundado em elementos concretos que revelam circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 7. Ordem denegada.

(HC 104557, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-09-2011, DJe-185 DIVULG 26-09-2011 PUBLIC 27-09-2011 EMENT VOL-02595-01 PP-00080) (grifo nosso)

Assim, não há espaço jurídico para a pretendida desclassificação.

III.2 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, §4º, DO CP (SOB VIOLENTA EMOÇÃO)

A defesa também requer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, sob a alegação de que o delito teria sido praticado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

A aplicação da referida minorante exige prova robusta e inequívoca da ocorrência de injusta provocação grave, apta a desencadear violenta emoção imediatamente anterior à conduta, não bastando meras alegações genéricas ou estados emocionais comuns a conflitos interpessoais.

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique provocação injusta por parte da vítima. Ao revés, os depoimentos colhidos indicam que a vítima se encontrava sentada em local público, conversando com familiares, quando foi surpreendida pela conduta armada do apelante, que efetuou disparos sem qualquer diálogo prévio.

Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante.

III.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de origem procedeu à dosimetria de forma técnica, individualizada e fundamentada, valorando negativamente circunstâncias judiciais específicas, notadamente conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, é o suficiente para autorizar fixar a pena-base acima do mínimo legal, vejamos:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).

3. A “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes
. 4. A “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 203057 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021) (grifo nosso)

Na segunda fase, observa-se que o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de forma proporcional, sem ultrapassar os limites legais, e, na terceira fase, corretamente afastou causas de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/02/2026